Tribunal: CARF
Processo: 15504.012980/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012980/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.680 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
MILENIUM PROMOTORA DE VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 29/02/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que
o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado
nos termos do art. 173, I, CTN.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência, reconhecendo extinto o crédito tributário relativo à
competência 06/2003. No mérito, também por unanimidade de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo do tributo lançado, os valores relativos à
alimentação in natura fornecida pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012980/2008-55
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012980/2008-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 104/111, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 92/100, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente a parte devida aos segurados, não descontada dos
mesmos, conforme descrito no AI no 37.116.799-0, de fls. 02/20, lavrado em 18/07/2008,
referente ao período de 06/2003 a 02/2004, com ciência da RECORRENTE em 22/07/2008,
conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito não tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 5.026,00.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 28/32), o crédito tributário constituído teve
como fatos geradores valores da alimentação fornecida aos empregados da RECORRENTE sob
a forma de tíquetes alimentação da TICKET ACCOR SERVICES, sem a devida inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, no período de junho de 2003 a fevereiro de
2004, e a diferença do dissídio paga aos empregados em dezembro de 2003.
Afirmou que foram examinados os seguintes documentos: folhas de pagamento,
GFIP, GPS, notas fiscais de fornecimento de alimentação, relação de tíquetes alimentação
fornecido aos empregados, contrato social e suas alterações.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 64/79 em 21/08/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Insurge-se contra o lançamento alegando que no ano de 2007 foi submetida a uma ação
fiscal que compreendeu o período do crédito ora contestado, da qual resultou a lavratura
da NFLD n" 37.033.873-l. Dessa forma, tanto as declarações prestadas ao Fisco como
os recolhimentos feitos até aquele ano foram homologados. Ressalta que exceções à
imutabilidade do lançamento somente se admite nas hipóteses previstas no artigo 145
c/c 149 do CTN, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
Aduz que parte do crédito foi atingida pela decadência, conforme a regra do artigo 150,
§ 4° do CTN.
Salienta que, na improvável hipótese de suplantados os argumentos aduzidos
anteriormente, o crédito em tela não procede porque não é válida a exigência de
contribuições incidentes sobre tíquetes alimentação, fundamentada unicamente na falta
de inscrição da empresa no PAT. Destaca que, sobre tal questão, a jurisprudência
sedimentou o entendimento de que a inscrição no PAT não é requisito indispensável
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012980/2008-55

para a exclusão das despesas com alimentação do salário de contribuição, bastando, para
tanto, que a verba não seja paga em pecúnia.
Ao final, requer a insubsistência do auto de infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 92/100):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 28/02/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto das remunerações, e recolher as
contribuições previdenciárias devidas por seus empregados aos cofres da Seguridade
Social.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO DO TRABALHADOR.
Integram o salário de contribuição as verbas pagas pela empresa a título de alimentação,
sem a inscrição da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MOMENTO DE COMPARAÇAO DA MULTA MENOS SEVERA.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Conforme atesta o despacho de fl. 114, o AR que comprova a intimação da
contribuinte acerca da decisão da DRJ foi extraviado e não constam demais informações a
respeito da intimação. Porém, tendo em vista que o sujeito passivo compareceu nos autos e
apresentou recurso voluntário, a unidade preparadora esclareceu que tal ato supre a falta do AR e
considerou como feita a intimação pessoal na data de apresentação do recurso voluntário de fls.
104/111, ou seja, em 04/01/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012980/2008-55

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Considerando a data de intimação adotada pela unidade de origem diante do
extravio do AR, uma vez que deve imperar o princípio do contraditório e ampla defesa, o recurso
voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que dele conheço.

PRELIMINARES
Extinção do Direito de Proceder ao Lançamento
Inicialmente, a contribuinte afirma que em 2007 (um ano antes da fiscalização que
originou o presente lançamento) já foi submetida à ação fiscal que abrangeu todo o período
correspondente ao crédito tributário ora em litígio, o que resultou a lavratura da NFLD
37.033.873-1. Assim, entende que o Fisco já teria homologado o referido período quanto ao
crédito tributário ora lançado, uma vez que, à época, não foram apontadas quaisquer reticência
com relação às rubricas ora examinadas.
Neste sentido, concluiu que uma vez exercido o direito ao lançamento antes do
decurso do prazo máximo de 05 anos, estaria definitivo o lançamento “homologado” por ocasião
da primeira ação fiscal a que foi submetida a Autuada.
Contudo, não merece prosperar o entendimento da RECORRENTE.
Como bem exposto pela própria contribuinte, a ação fiscal a que foi anteriormente
submetida resultou no lançamento da NFLD 37.033.873-1. Assim, ao contrário do que afirmou a
RECORRENTE, não houve a homologação do lançamento por parte da autoridade fiscal, já que
esta verificou recolhimento a menor e lavrou a respectiva NFLD para efetuar a cobrança do
crédito tributário então devido. Nada impede, portanto, da ação fiscal prosseguir (ou a
instauração de uma nova ação) para investigar se outros pagamentos foram devidamente
submetidos à incidência das contribuições previdenciárias, desde que respeitado o prazo
decadencial de 05 anos.
Por coincidência, um dos processos decorrentes da ação fiscal anterior esta sob a
relatoria deste Conselheiro e foi submetida a apreciação nesta mesma sessão de julgamento.
Trata-se do processo no 10680.011939/2007-26 (AI 37.033.869-3) que tem por objeto a multa
por deixar de preparar folha de pagamento de acordo com as normas estabelecidas pelo INSS
(CFL 30). Verifica-se no Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fl. 13 do mencionado
processo) que a ação fiscal que o originou também ocasionou a lavratura da NFLD 37.033.873-1,
citada pela RECORRENTE:

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012980/2008-55

Já no final do mesmo TEAF, há a informação complementar de que os elementos
então examinados foram os seguintes: “Contrato de Prestação de Serviços e NFS de
INCENTIVE HOUSE S/A (Cartão Flexcard), Contrato Social”.
Da
leitura
do
Relatório
Fiscal
do
AI
37.033.869-3
(processo
no
10680.011939/2007-26 – fls. 15/16), verifica-se que a fiscalização concentrou o campo de
investigação nas “remunerações pagas ou creditadas por intermédio de cartão de premiação
FLEXCARD, administrado por INCENTIVE HOUSE S.A, CNPJ 00.416.126/0001-41, aos seus
sócios gerentes”.
Verifica-se, assim, que a NFDL anterior se referia a uma determinada rubrica
paga aos sócios (premiação FLEXCARD), diferente da rubrica objeto deste lançamento (Vale
Alimentação e dissidio) paga aos segurados. Ou seja, está claro que a ação fiscal anterior
concentrou seu campo de investigação em determinada rubrica paga aos sócios, sem que isso
custe uma fiscalização a respeito de outros valores pagos aos segurados no período.
Diferentemente seria se a autoridade fiscal, ao final da ação fiscal anterior,
expressamente homologasse o lançamento e o recolhimento efetuado pela contribuinte. Nesta
situação hipotética, deveria apontar o motivo previsto no art. 149 do CTN que permitiria a
revisão do lançamento. No entanto, repita-se, este não foi o caso dos autos, já que a fiscalização
anterior resultou em lançamento de crédito tributário e, consequentemente, não homologou o
lançamento efetuado pela contribuinte.
Tanto é que, ao final da ação fiscal que resultou no lançamento de crédito
tributário em 2006, a autoridade fiscal deixa claro que pode cobrar outros valores em decorrência
de fatos a serem apurados posteriormente, conforme o seguinte trecho do TEAF do AI
37.033.869-3 (processo no 10680.011939/2007-26 – fl. 13):
A Receita Previdenciária se reserva o direito de, a qualquer tempo, cobrar as
importâncias que venham a ser consideradas devidas para o período fiscalizado,
decorrente de fatos apurados posteriormente a esta data.
Portanto, não prospera o inconformismo da RECORRENTE.

Decadência
A RECORRENTE, aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
das competências de 2003 e 2004 passo que tomou ciência do presente lançamento em 2008, nos
termos do art. 150, § 4o.
Contudo, a autoridade julgadora de primeira instância afirmou que, aplicando-se
qualquer uma das regras mencionadas, o lançamento não estaria atingido pela decadência, já que
a contribuinte foi cientificada em 07/2008.
Por outro lado, no sentir deste julgador, a decisão recorrida equivoca-se ao
apontar que a competência 06/2003 (mais antiga) não estaria atingida pela decadência, mesmo
aplicando-se o art. 150, §4o, do CTN, “por serem as contribuições deles decorrentes passíveis de
cobrança a partir da competência julho de 2003” (fl. 95).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012980/2008-55

Com a devida vênia, o art. 150, §4o, do CTN elegeu como dies a quo do prazo
decadencial a data do fato gerado do tributo, e não a data em que o mesmo seria “passível de
cobrança” pela Fazenda Pública:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Neste sentido, cumpre analisar a questão da decadência unicamente para verificar
a possível extinção do crédito tributário relativo à competência 06/2003, já que as competências
subsequentes não estariam atingidas pelo lustro decadencial, seja qual for a regra adotada, pois a
contribuinte tomou ciência do lançamento em 22/07/2008 (fl. 02).
Para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN, é preciso
verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012980/2008-55

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Especificamente no tocante às Contribuições Previdenciárias, aplicável ao
presente caso o disposto na Súmula CARF no 99, adiante transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012980/2008-55

cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, verifica-se que o lançamento relativo à competência 06/2003
englobou unicamente a rubrica “VR Ticket Alimentação” (valores discriminados à fl. 09),
subtendendo-se, consequentemente, que houve o devido recolhimento sobre os demais valores
pagos, já que o lançamento se resumiu a uma rubrica específica que compõe a remuneração dos
segurados.
Neste sentido, o recolhimento, efetuado pelo contribuinte, da contribuição
incidente sobre os demais valores que compõe a remuneração dos segurados na competência
06/2003 é caracterizado como pagamento antecipado a fim de atrair a regra do art. 150, §4o, do
CTN, encontrando-se decadente todo o mencionado período já que a ciência do lançamento
ocorreu em 22/07/2008.
Neste sentido, deve ser reconhecida a decadência do período de 06/2003.

MÉRITO
Alimentação Fornecida in natura
O RECORRENTE informa que fornecia a alimentação aos empregados através de
tíquete alimentação e não em pecúnia, motivo pelo qual não compõe o salário-contribuição e não
há incidência de contribuição previdenciária. Ademais, em Relatório Fiscal, verifica-se a
informação de que o fato gerador objeto do presente lançamento foram os valores da
“alimentação fornecida sob a forma de tíquetes alimentação da TICKET ACCOR SERVICES,
sem a devida inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT” (fl. 28).
Sem maiores delongas, entendo por aplicar, para fins de resolução da lide, na
parte relativa a rubrica “alimentação”, o posicionamento da própria Administração Tributária,
exarada no Ato Declaratório no 03, de 20/12/2011, da Procuradoria da Fazenda Nacional, o qual
se baseou no Parecer PGFN CRJ no 2.117/2011. Eis o disposto no referido Ato Declaratório:
ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011
A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro
de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787SP (DJe 08/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012980/2008-55

(DJ24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ
29/11/2007).
Diante desse entendimento, e constando dos autos que os valores da alimentação
fornecidos pela contribuinte se deu sob a forma de tíquetes alimentação (ou seja, in natura), tais
verbas devem ser afastadas do lançamento em comento. Em que pese a RECORRENTE não se
encontrar devidamente cadastrada no PAT, não deve incidir a contribuição previdenciária uma
vez comprovado que as verbas atenderam tal finalidade.
Cito abaixo ementa de acórdão proferido por esta Turma (Acórdão no 2201-
003.600):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação in natura.
Oportunamente, adoto como razões de decidir deste caso o voto proferido pela
Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora do acórdão acima mencionado:
"No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais
do fornecimento de alimentação in natura do que propriamente do pagamento em
dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos
aos empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição
para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados, sendo que a inscrição
no PAT seria uma mera obrigação acessória, cujo descumprimento não descaracteriza
a natureza jurídica desse fornecimento.
Além disso, considero que não se faz relevante a forma pela qual é feita o pagamento da
verba, pois sua natureza não se altera pela forma de fornecimento.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco de utilização remuneratória indevida da verba.
Apesar desse contexto, não é possível entender que o pagamento na forma de ticket
(fornecimento de alimentos por empresas conveniadas, fora das instalações da empresa,
mediante apresentação de um cartão) seria necessariamente utilizado para remunerar o
trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo ser comprovada.
(...)"
Desta forma, considerando o posicionamento mais recente da administração
tributária que determina que o pagamento de auxilio alimentação in natura não faz parte do
salário contribuição, afasto a incidência das contribuições previdenciárias lançadas por meio do
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012980/2008-55

presente processo, por entender se enquadra como auxílio alimentação pago in natura,
aplicando-se o disposto no Parecer PGFN no 2.117/2011 ao presente caso.

Complemento do Dissídio. Matéria não impugnada
Por fim, verifica-se que a RECORRENTE não se insurgiu contra o lançamento
das contribuições sobre o complemento do dissídio pago em 12/2003 (especificado à fl. 09),
objeto do levantamento DIS.
Neste sentido, nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se
tal questão incontroversa, pois não foi instaurado o litígio sobre a mesma:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Portanto, deve ser mantido o lançamento neste ponto.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR
de decadência, extinguindo o crédito tributário relativo a competência 06/2003. No mérito, voto
por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima
expostas, apenas para afastar do lançamento as verbas decorrentes de alimentação in natura
fornecida pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 125
DF CARF MF
Original